Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746706-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS, condenada pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma do art. 29, todos do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa. Negado o direito de recorrer em liberdade. Em linhas gerais, a impetrante sustenta a incompatibilidade da manutenção da segregação cautelar com o regime inicial semiaberto, fixado na sentença. Argumenta que a jurisprudência admite tal possibilidade apenas em situações excepcionais, o que não seria o caso dos autos. Discorre a respeito das características da prisão preventiva, notadamente o da proporcionalidade. Afirma que, na espécie, a medida extrema estaria sendo utilizada como antecipação de pena. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão da paciente, com fixação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Vale registrar, por oportuno, que embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por oportuno, cito trecho da sentença que estabeleceu o regime inicial semiaberto e não permitiu à paciente recorrer em liberdade: (...) A sentenciada permaneceu segregada cautelarmente durante a instrução probatória, após a qual não sobreveio fato novo que fizesse ruir os fundamentos que embasaram o decreto de prisão preventiva, motivo pelo qual NEGO o direito de apelar em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra. (...) (id. 65766622 – p. 14) No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção da imposição de restrição cautelar à liberdade da paciente. Cumpre destacar que a jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva após a condenação, ainda que o regime inicial fixado tenha sido o semiaberto, desde que, evidentemente, a fundamentação seja adequada, baseada em elementos concretos que justifiquem a medida, e respeitadas as regras próprias do regime semiaberto fixado na sentença para a prisão cautelar mantida. Essa é a orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 5. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva após a condenação, mesmo em regime semiaberto, desde que a fundamentação seja adequada e baseada em elementos concretos que justifiquem a medida, como o risco de reiteração delitiva. 6. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, desde que o cumprimento da prisão preventiva seja compatível com o regime fixado na sentença, conforme decisão do Tribunal de origem. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 934.271/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (grifo nosso) (...) E, conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva. 4. Nos termos da orientação desta Casa, não há incompatibilidade entre a condenação do réu a pena a ser cumprida em regime semiaberto e a manutenção da custódia cautelar, desde que esta esteja adequada ao regime fixado na sentença. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com a ressalva, porém, de que seja devidamente adequada a prisão cautelar ao regime semiaberto imposto no acórdão estadual. (AgRg no HC n. 931.243/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) (grifo nosso) Nesse mesmo sentido, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça: (...) 5. Os Tribunais Superiores possuem entendimento do sentido da possibilidade da manutenção da prisão preventiva mesmo diante de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, desde que haja justificativa excepcional da medida. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a elevada periculosidade do recorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883974, 07075582920228070005, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Reportando-me à fundamentação expendida pela autoridade judiciária, quando do decreto da prisão preventiva da ora paciente, colhe-se o seguinte: (...) Nesse contexto, ressalto que, como bem exposto da representação da autoridade policial, os fatos trazidos ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal – envolvendo crimes patrimoniais em série – são de extrema gravidade, reclamando, pois, atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, apurando-se os fatos e, ao final, responsabilizando o seu autor. Conforme verificado na representação policial, há fortes indícios de que a denunciada vem praticando crimes com o uso de armas de fogo em detrimento de várias vítimas num curto espaço de tempo. A respeito, a representação veio acompanhada de relatórios minuciosos e declarações da acusada em sede policial, os quais corroboram a escalada delitiva em análise. Sem dúvida, o método utilizado e a frequência das ações perpetradas evidenciam a contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social. Assim, a medida extrema impedirá que a investigada continue a fazer do crime a via eleita para obtenção de dinheiro fácil. Nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública, porquanto as demais providências menos gravosas (art. 319 do CPP) são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. Ao que parece, a ré não possui temor pela lei penal, o que afasta a eficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere para inibir o ímpeto criminoso. (...) (id. 198243390 – p. 3, processo no 0752552-23.2023.8.07.00010) Observo, portanto, em um juízo perfunctório, que a prisão preventiva da paciente foi decretada com a finalidade de inibir o ímpeto criminoso da então denunciada. O fundamento, portanto, foi a garantia da ordem pública, sob risco em vista dos fortes indícios de que a denunciada vinha praticando crimes com o uso de armas de fogo em detrimento de várias vítimas num curto espaço de tempo. Tal circunstância, no curso da ação penal, não foi superada, pelo contrário, foi corroborada, por ora, com a sentença, ao menos quanto aos fatos narrados na inicial acusatória da ação penal em referência. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se evidencia, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispensadas as informações. Após, vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora